Tribunal: TJBA
Processo: 8002392-54.2025.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002392-54.2025.8.05.0074

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: DIEGO MAIA DE SOUZA

Advogado(s)
:
MURILO HENRIQUE BALSALOBRE

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. CESSAÇÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. TEMA 350 DO STF. SENTENÇA EXTINTIVA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação previdenciária ajuizada para concessão de auxílio-acidente, sob fundamento de ausência de interesse de agir em razão da inexistência de prévio requerimento administrativo específico. O autor sustenta que sofreu acidente de trabalho que resultou em amputação parcial de dedo da mão, tendo percebido auxílio-doença acidentário entre 06/04/2012 e 21/05/2012, e que, após a cessação do benefício, o INSS deixou de avaliar a existência de sequelas permanentes aptas a ensejar a concessão de auxílio-acidente, requerido judicialmente desde o dia seguinte ao término do auxílio-doença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a ausência de prévio requerimento administrativo específico para concessão de auxílio-acidente impede o reconhecimento do interesse de agir quando o benefício pleiteado decorre da cessação de auxílio-doença anteriormente concedido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O interesse de agir, enquanto condição da ação, decorre do binômio necessidade e adequação da tutela jurisdicional, configurando-se quando a parte necessita recorrer ao Poder Judiciário para satisfação de sua pretensão.

4.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 350 (RE 631.240/MG), estabelece como regra a necessidade de prévio requerimento administrativo para concessão de benefícios previdenciários, ressalvando, contudo, hipóteses em que a pretensão envolve revisão, restabelecimento, manutenção ou conversão de benefício anteriormente concedido.

5.
O auxílio-acidente possui natureza indenizatória e constitui desdobramento lógico do auxílio-doença quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente, permanecem sequelas que reduzam a capacidade laboral do segurado.

6.
O art. 86, §2º, da Lei nº 8.213/91 determina que o auxílio-acidente é devido a partir do dia seguinte à cessação do auxílio-doença, cabendo ao INSS avaliar, no momento da alta administrativa, a existência de sequelas permanentes que justifiquem sua concessão.

7.
A ausência de conversão do auxílio-doença em auxílio-acidente, quando cessado o benefício temporário, configura omissão administrativa apta a caracterizar pretensão resistida e, consequentemente, o interesse de agir para o ajuizamento da demanda.

8.
O requerimento administrativo que originou o auxílio-doença é suficiente para instaurar a relação jurídica previdenciária quanto às consequências do acidente de trabalho, sendo desnecessária nova provocação administrativa para pleitear benefício decorrente do mesmo evento.

9.
O decurso de longo período entre a cessação do auxílio-doença e o ajuizamento da ação não extingue o direito ao benefício, limitando-se a eventual prescrição às parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da demanda.

10.
A causa não se encontra madura para julgamento, pois a verificação da existência de sequelas permanentes e da redução da capacidade laborativa exige instrução probatória, especialmente mediante realização de perícia médica judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC,
arts
. 17, 485 e 1.013, §3º; Lei nº 8.213/91, art. 86, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 631.240/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03.09.2014 (Tema 350 da Repercussão Geral); TJBA, Apelação nº 0500246-14.2019.8.05.0080, Rel. Des. Telma Laura Silva Britto, 3ª Câmara Cível,
publ
. 05.11.2019; TJBA, Apelação nº 8018413-21.2022.8.05.0039, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, 2ª Câmara Cível, j. 21.07.2023; TJBA, Apelação nº 8001438-98.2022.8.05.0272, Rel. Desª. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, 5ª Câmara Cível, j. 20.10.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8002392-54.2025.8.05.0074
, em que figuram como Apelante
DIEGO MAIA DE SOUZA

e como Apelad
a

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta
Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
E
DAR

PROVIMENTO
ao
recurso,
nos
termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada em sistema.

Presidente

Des.
Roberto Maynard Frank

Relator